Tribunal: TRF3
Processo: 5016829-84.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
297/1327)

5016829-84.2024.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016829-84.2024.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: HERMINIA FAVA DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAITON LUIS BORK - SC9399-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REFLEXOS DE REVISÃO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO RECONHECIDA EM AÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RMI DO BENEFÍCIO INSTITUIDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. PRETENSÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL DEFINITIVO. AUTONOMIA DO DIREITO AO BENEFÍCIO DERIVADO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 350/STF. UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

- Demanda ajuizada visando à aplicação, na pensão por morte, dos reflexos decorrentes da revisão do benefício originário reconhecida em ação judicial transitada em julgado.

- A pendência de apuração do quantum debeatur em fase de cumprimento de sentença não afasta o interesse processual, porquanto o direito material à revisão já foi definitivamente reconhecido, constituindo a quantificação mera etapa executiva.

- A pretensão de repercussão da revisão judicial do benefício instituidor na pensão por morte configura pedido autônomo, titularizado pela dependente, inexistindo litispendência ou ausência de interesse de agir.

- No caso concreto, dispensa-se o prévio requerimento administrativo, pois a pretensão revisional decorre diretamente de título judicial transitado em julgado, consistindo a repercussão no benefício derivado em consequência lógica e vinculada daquele provimento jurisdicional, nos termos da orientação firmada pelo STF no Tema 350.

- Utilidade da tutela jurisdicional evidenciada, inclusive, pela possibilidade de pagamento dos atrasados com incidência de juros de mora apenas mediante condenação judicial.

- Sentença anulada para regular prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016829-84.2024.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: HERMINIA FAVA DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada com o objetivo de condenar o INSS a aplicar os reflexos da readequação da renda decorrente da revisão do benefício originário (NB. 46/085.806.829-0 DIB: 30/9/1989), por força da decisão transitada em julgado nos autos 0005632-38.2015.4.03.6183, tramitados na 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo, no benefício de pensão por morte titularizada pela parte autora (NB 21/206.861.390-0 DIB: 16/01/2021), com o pagamento das diferenças daí advindas.

A sentença, mantida em sede de embargos de declaração, julgou extinto o processo,sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Custas ex lege. Sem condenação em honorários de advogado, por não se ter completado a relação processual.

A autora apela, alegando, em síntese, que “não há razão para extinção do presente processo sem resolução de mérito, considerando que já fora reconhecido naquele processo o direito à readequação ao teto pelas EC 20/98 e 41/03, com trânsito em julgado da decisão, estando em fase de cumprimento de sentença, sendo que recentemente fora julgado definitivamente o Agravo de Instrumento n. 5007518-91.2024.4.03.0000 da parte exequente, sendo dado provimento ao recurso para que a execução prossiga com base no cálculo da contadoria”, de modo que “o valor da nova renda mensal do benefício originário já está definido”. Afirma-se que “não se exige prévio requerimento administrativo para fins de revisão de benefício quando se trata de matéria de direito”. Requer-se, por tais motivos, a reforma da sentença, com o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Cuida-se de apelação interposta pela segurada em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), ao fundamento de que a definição da RMI do benefício originário, objeto de revisão em ação própria, ainda estaria pendente de solução definitiva, bem como pela ausência de prévio requerimento administrativo.

Inicialmente observa-se que o fato de a renda mensal inicial do benefício originário ainda estar em apuração na fase de cumprimento de sentença, à época do ajuizamento da presente ação, não constituía óbice ao exercício do direito de ação

Nesse contexto, a pendência de apuração do valor exato em sede executiva não descaracteriza a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional ora buscada, pois o provimento pretendido (reconhecimento do direito aos reflexos da revisão na pensão por morte) é autônomo e encontra suporte em título judicial definitivo. A controvérsia remanescente quanto ao quantum debeatur não interfere na existência do direito material já reconhecido, mas apenas na sua extensão econômica, a ser oportunamente ajustada em fase própria.

Desse modo, a eventual pendência na consolidação dos cálculos não afastava o interesse processual da autora em pleitear, desde logo, a repercussão da revisão judicialmente reconhecida sobre a pensão por morte derivada.

E a jurisprudência tem admitido que o dependente possui legitimidade para pleitear, em ação própria, a repercussão da revisão reconhecida judicialmente ao segurado instituidor, não havendo litispendência ou ausência de interesse de agir

Ademais, no caso concreto, a exigência de prévio requerimento administrativo não se mostra imprescindível. A pretensão deduzida decorre diretamente de título judicial transitado em julgado que reconheceu a revisão do benefício instituidor, sendo a repercussão na pensão por morte, conforme já exposto em epígrafe, mera consequência lógica e vinculada daquele provimento jurisdicional. Nessas circunstâncias, a prévia provocação administrativa não se revela condição necessária ao acesso ao Judiciário.

Note-se que a jurisprudência, sobretudo após o julgamento do Tema 350 do STF, consolidou-se no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é exigido quando a pretensão é revisional e se funda em matéria exclusivamente de direito.

Registre-se que em pesquisa ao sistema Dataprev verifica-se que até a presente data o INSS não revisou a renda mensal do benefício da autora.

Ressalte-se, por fim, que a tutela jurisdicional revela-se útil, pois eventual pagamento administrativo tende a observar apenas a correção monetária das diferenças, sem a incidência de juros de mora, os quais dependem de condenação judicial, o que reforça a presença do interesse processual.

Por essas razões, mostra-se indevida a extinção do feito sem resolução de mérito, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento da ação, com exame do pedido de aplicação dos reflexos da revisão do benefício originário sobre a pensão por morte da autora.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que tenha regular prosseguimento.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REFLEXOS DE REVISÃO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO RECONHECIDA EM AÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RMI DO BENEFÍCIO INSTITUIDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. PRETENSÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL DEFINITIVO. AUTONOMIA DO DIREITO AO BENEFÍCIO DERIVADO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 350/STF. UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

- Demanda ajuizada visando à aplicação, na pensão por morte, dos reflexos decorrentes da revisão do benefício originário reconhecida em ação judicial transitada em julgado.

- A pendência de apuração do quantum debeatur em fase de cumprimento de sentença não afasta o interesse processual, porquanto o direito material à revisão já foi definitivamente reconhecido, constituindo a quantificação mera etapa executiva.

- A pretensão de repercussão da revisão judicial do benefício instituidor na pensão por morte configura pedido autônomo, titularizado pela dependente, inexistindo litispendência ou ausência de interesse de agir.

- No caso concreto, dispensa-se o prévio requerimento administrativo, pois a pretensão revisional decorre diretamente de título judicial transitado em julgado, consistindo a repercussão no benefício derivado em consequência lógica e vinculada daquele provimento jurisdicional, nos termos da orientação firmada pelo STF no Tema 350.

- Utilidade da tutela jurisdicional evidenciada, inclusive, pela possibilidade de pagamento dos atrasados com incidência de juros de mora apenas mediante condenação judicial.

- Sentença anulada para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que tenha regular prosseguimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão